Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO ALLAN AUGUSTO DE OLIVEIRA SINIMBU interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Águas Claras que, em Embargos à Execução, indeferiu pedido para produção de prova pericial e para exibição de documentos. O agravante sustentou que a prova pericial seria necessária, porque haveria excesso de execução, e “para a realização do calculo, além de correção monetária, juros, taxas e a fins, precisa-se demonstrar a sua adequação aos moldes contábeis da legislação brasileira”. Além disso, o excesso decorreria também “da cobrança indevida de valores estranhos ao contrato de mútuo, taxas administrativas, honorários de advogado de cobrança extrajudicial”, de forma que a juntada “dos contratos acessórios” seria a única forma capaz de demonstrar os reais valores devidos. Dessa forma, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, para que fosse determinada a exibição dos “contratos acessórios ou afetos à execução sob a pena de confissão dos termos do art. 400 do CPC”, bem como a realização da perícia contábil. Preparo dispensado, em face à gratuidade de justiça (ID 53089820 – autos originários). Devidamente intimado, o recorrente deixou de se manifestar quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso (ID 16388830). É o relatório. Decido. Ab initio, cumpre destacar que incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (inteligência do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil). Com efeito, no caso em apreço, o recurso não merece seguimento, porque manifestamente inadmissível. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC. 2. A decisão que, ao deferir a liminar de expedição do mandado de busca e apreensão, indefere que referido mandado seja cumprido nos diversos endereços indicados aleatoriamente pelo requerente, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1064343, 07019114420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO LOCAL ONDE SE ECONTRA, FACULTADA CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recursso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.993915, 20160020452716AGI, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso e, portanto, não se enquadra na exceção prevista no precedente vinculante. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar hipótese semelhante à presente (AgInt no AREsp 1543256/SP), entendeu pela inviabilidade de se aplicar interpretação extensiva do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, aos Embargos à Execução. Confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO FUX. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em Embargos à Execução Fiscal. 2. No julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.704.520/MT (Tema 988), fixou-se a tese no sentido de interpretar o rol do art. 1.015 do Código Fux como de taxatividade mitigada. E na modulação do referido julgamento, ficou definido que essa mitigação somente deve ser observada para as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19.12.2018, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a decisão agravada foi proferida em abril de 2017. 3. Nem há que se falar em interpretação extensiva do Parágrafo Único do art. 1.015 do Código Fux, sob a alegação de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em execução ou cumprimento de sentença. Isso porque os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1543256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Oficie-se o juízo a quo, encaminhando cópia desta decisão. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, segunda-feira, 22 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator